Tribunal: TJDFT
Processo: 0739942-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO DE DEPILAÇÃO. PERÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO ESTÉTICO. INTEGRIDADE FÍSICA E PSIQUICA. CUMULAÇÃO. SÚMULA 387 DO STJ. QUANTUM COMPENSATÓRIO. NECESSÁRIA MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A indenização (rectius: compensação) por dano moral está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça. Há três posições doutrinárias sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
2. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
3. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
4. A Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que "é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral". A Súmula prestigia, em última análise, justamente a ideia de que o mesmo fato pode gerar ofensa a mais de um direito da personalidade. O dano estético é a ofensa ao direito à integridade física que, invariavelmente, é acompanhada de afetação do estado anímico - direito à integridade psíquica. Portanto, no enunciado, a expressão "dano moral" está em sua acepção de dor, sentimento negativo.
5. Em face dessa distinção que se sustenta que, para configurar o dano estético (integridade física), não é necessário que as marcas permanentes eventualmente persistentes sejam constrangedoras ou humilhantes. Basta a degradação física sofrida pela vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros, ou que seja preservada função fisiológica. Precedentes.
6. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Majoração do valor compensatório da sentença, considerando principalmente que houve ofensa a dois direitos das personalidade (integridade física e psíquica).
7. Com relação ao termo inicial dos juros de mora, dispõe o art. 405 do Código Civil (CC) que: “contam-se os juros de mora desde a citação inicial”. No tocante à correção monetária, aplica-se a Súmula 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.